Tribunal: TJSP
Processo: 2245651-42.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Ação de Adjudicação Compulsória - Pretensão de cassação da decisão que determinou a suspensão do processo pela segunda vez – Alegação de que desde o primeiro sobrestamento do feito já se passaram mais de 1 ano – Cabimento - Suspensão do processo por prejudicialidade externa que não pode superar o prazo de 01 ano – Artigo 313, §§ 4o e 5o do CPC - Segurança concedida.